Tribunal: TJDFT
Processo: 0713460-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0713460-41.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: RENE ESTANISLAU DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno com pedido de reconsideração (ID 46511086) interposto por RENÊ ESTANISLAU DE OLIVEIRA contra a decisão desta Relatoria que não conheceu do agravo de instrumento com pedido liminar (ID 45596843) por considerar que o decisório de sobrestamento nacional do feito não teria alterado em nada a situação processual ou material da lide. Eis o teor do r. decisório (ID 45655846): Cuida-se de agravo de instrumento (ID 45596843) interposto por RENÊ ESTANISLAU DE OLIVEIRA contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença deflagrado pelo agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, manteve a promoção de sobrestamento do feito. Eis o teor do decisório (ID 153242064 – processo referência): Nada a prover quanto ao peticionado em ID 152211672, tendo em vista o sobrestamento do presente cumprimento individual de sentença em observância ao Tema 1169 do STJ, afetado em recurso repetitivo, conforme decisões de ID 149631964 e ID 150876911. Promova-se o sobrestamento do feito, conforme determinado em ID 149631964. O agravante pretende a desconstituição do sobrestamento do cumprimento individual de sentença mediante a concordância de se submeter ao procedimento prévio de liquidação. Assim, requer o acolhimento do pedido de conversão do feito de cumprimento de sentença em liquidação, garantindo a celeridade processual, a efetividade, a duração razoável do processo, a instrumentalidade das formas e a economia processual. Postula, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ativo para autorizar a conversão do cumprimento de sentença em liquidação, determinando-se o prosseguimento do feito independentemente do Tema 1169/STJ. É o relato do essencial. Inicialmente, verifico que o presente recurso não se acha apto a ultrapassar a barreira do conhecimento. Impõe-se, diante das inovações trazidas pelo Código de Processo Civil vigente, reconhecer o não cabimento do recurso, haja vista inexistir previsão no rol do art. 1.015, que trata dos casos de cabimento do agravo. Na espécie, o MM. Juiz singular apenas manteve a ordem de sobrestamento do feito realizada no ID 149631964 dos autos de referência, com base na determinação do colendo Superior Tribunal de Justiça de sobrestamento nacional. Veja-se, por oportuno, o entendimento deste Tribunal: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Consoante o artigo 1.001 do Código de Processo Civil, o despacho de mero expediente não comporta recurso, porque se restringe a impulsionar o procedimento. Tal ato judicial não contém conteúdo decisório, porque não decide nenhuma questão, seja de direito material ou processual, tampouco altera ou modifica qualquer direito subjetivo das partes contendedoras. 2. Cabe ressaltar que o rol do art. 1.015 do CPC, é taxativo ou numerus clausus. Assim, fora das hipóteses ali elencadas, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). Por conseguinte, não há que se falar em interpretação extensiva, para ampliar o sentido dos atos judiciais taxativamente arrolados e assegurar o manejo do agravo de instrumento. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (grifo nosso) (Acórdão 1678141, 07425806620228070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2023, publicado no DJE: 30/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Observe-se que o pronunciamento judicial manteve o sobrestamento nacional, não alterando em nada a situação processual ou material da lide. Ora, eventual interesse de recorrer nascerá, tão somente, se houver algum provimento jurisdicional modificativo. Por tais fundamentos, nos termos do art. 1.015 c/c os arts. 932, inciso III, e 1.009, § 1o, todos do CPC, não conheço do presente agravo de instrumento. Intime-se a parte agravante. Após as devidas cautelas, arquivem-se os autos. O agravante argumenta em prol da possibilidade de não suspender o processo mediante o acolhimento do pedido de conversão do cumprimento de sentença em liquidação, não trazendo quaisquer prejuízos, já que amplia o espectro de defesa do executado. Alega que a pretensão garante a celeridade processual, com base nos princípios da efetividade, da duração razoável do processo, da instrumentalidade das formas e da economia processual, mormente em razão do exequente ser idoso, nascido em 21.4.1957 (ID 137238705 dos autos de referência). Assim, requer a reconsideração da decisão desta Relatoria para conhecer do agravo de instrumento interposto e dar regular seguimento ao recurso. Contrarrazões apresentadas pelo executado no ID 46916444, pugnando pelo desprovimento do recurso. É o relato do essencial. De início, repito o teor da decisão de Primeiro Grau que foi impugnada mediante agravo de instrumento (ID 149631964): Em acórdão disponibilizado no DJe de 18/10/2022, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu afetar os REsp 1.978.629, REsp 1.985.037 e REsp 1.985.491, todos de relatoria do Exmo. Ministro Benedito Gonçalves, e determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma questão e que tramitem no território nacional, nos termos da delimitação da controvérsia contida no Tema Repetitivo 1169: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” Assim, em observância à decisão supramencionada, o presente feito deverá permanecer sobrestado até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo e. STJ. Intimem-se. Em seguida, procedo à reconsideração da decisão objeto deste agravo interno para conhecer do agravo de instrumento, uma vez devido o exame acerca do enquadramento do caso em análise à hipótese de suspensão do processo. O Tema 1.169 dos recursos repetitivos aborda a seguinte tese: Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos. No caso dos autos, todavia, a sentença exequenda não é genérica, já que delimitou tanto seu alcance subjetivo (servidores públicos do Distrito Federal) quanto seu alcance objetivo (pagamento do tíquete alimentação), o que constitui distinguishing em relação à temática debatida no bojo do aludido tema repetitivo, cujo acórdão coletivo a ser liquidado é genérico, o que difere do presente cumprimento de sentença. Assim, considerando que o cumprimento de sentença foi antecedido por fase de liquidação, vê-se que não é o caso de aplicação da regra do artigo 1.037, II, CPC. Além disso, da análise dos autos, observa-se que a discussão não envolve necessidade de prévia liquidação ou não do título exequendo. Outro não é o entendimento desta egrégia Casa de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. SUSPENSÃO. TEMA 1169, STJ. INAPLICABILIDADE. LEGITIMIDADE ATIVA. EXTINÇÃO DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO DISTRITO FEDERAL. SUCESSÃO DO DIREITO FEDERAL. LEGITIMIDADE RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. A determinação de suspensão do STJ no Tema Repetitivo no 1169 se refere aos processos em que se discute a necessidade de liquidação prévia para o ajuizamento de cumprimento individual de sentença condenatória genérica proferida em ação coletiva, o que não é o caso dos autos, em que o título executivo judicial não pode ser considerado genérico, uma vez que a determinação do valor devido depende apenas da realização de cálculos aritméticos. 2. O título judicial exequendo tem origem na Ação Coletiva n.o 32.159/97, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal - SINDIRETA/DF, ajuizada contra o Distrito Federal. 3. O Decreto-Lei n.o 21.396, de julho de 2000 dispôs sobre a extinção da Fundação Educacional do Distrito Federal, determinando, em seu artigo 2o, que seus servidores passariam a integrar o quadro de pessoal do ente político, sem prejuízo de direitos e vantagens. 3.1. Os direitos, obrigações e responsabilidades relativos aos servidores da extinta Fundação Educacional do Distrito Federal foram assumidos pelo Distrito Federal, nos termos da Lei Distrital n. 2.294/2000 e do Decreto n. 21.396/2000. 4. No Decreto n° 16.990 de 1996, exarado pelo então Governador do Distrito Federal, que suspendeu indevidamente o benefício ora executado, consta expressamente que a suspensão também se estenderia às Fundações do Distrito Federal. 5. O Distrito Federal substituiu a Fundação Educacional em todos os seus direitos e obrigações, resguardados todos os direitos da apelante, tornando-a parte legítima para figurar no polo ativo do cumprimento de sentença. Precedentes. 6. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. (grifo nosso) (Acórdão 1691895, 07133658820228070018, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no DJE: 4/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No entanto, em relação ao pedido de conversão de cumprimento de sentença em liquidação, verifico a impossibilidade de conhecê-lo em decorrência de inovação recursal, uma vez que não foi deduzido em cumprimento de sentença (ID 137238704) nem em réplica à impugnação (ID 149089003), petição esta do exequente que ensejou, em ato contínuo, a decisão ensejadora do agravo de instrumento. Assim, feita a análise da pretensão antecipatória, estão presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência almejada. Por tais fundamentos, exercendo o juízo de retratação, previsto no art. 1.021, § 2o, do CPC, conheço em parte do agravo de instrumento e, nessa extensão, defiro a liminar para suspender a decisão agravada e determinar ao Juízo a quo que dê prosseguimento regular à execução, até final satisfação da dívida. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao agravo de instrumento (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador